Tribunal: TJMT
Processo: 1019629-12.2023.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019629-12.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS PEREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 627.949.673-20 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 049.270.771-52 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO RUZENE DA SILVA - CPF: 519.534.712-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – MEDIDAS JUSTIFICADAS EM RAZÃO DA FUNDADA SUSPEITA – PROVAS ROBUSTAS ACERCA DO COMETIMENTO DO ILÍCITO – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – FACILITAÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DO CONSUMO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO – PRÁTICA PERMANENTE EM DIAS E HORÁRIOS DIVERSOS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA – REGIME PRISIONAL – QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA QUE JUSTIFICA O AGRAVAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE PRIMÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a diligência efetuada por integrantes da Polícia Militar foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima de um morador que não quis se identificar por temer represálias – de que a residência do apelante, situada em frente a um estabelecimento de ensino, seria utilizada para a venda e distribuição de drogas, não há espaço para a declaração de nulidade ou mesmo absolvição, mormente quando as provas reunidas no processo convergem nesse sentido.

O fato de a prisão do apelante ter ocorrido no domingo, dia em que o estabelecimento de ensino possivelmente não estava funcionando, em nada interfere na configuração da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, se a movimentação irregular indicativa de traficância no local era constante.

Diante da plena demonstração de que o apelante se dedicava a atividades criminosas, notadamente pela variedade de drogas apreendidas, em quantidades relevantes, apetrechos de mercancia, bem como pela dinâmica empregada pelo réu à comercialização espúria, sob o disfarce de entregador de
delivery
, impede a aplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33.

Embora o apelante seja primário, possuidor de bons antecedentes e a reprimenda seja inferior a 8 anos – tendo havido aparente erro material na sentença ao mencionar que o réu seria reincidente e possuidor de maus antecedentes –, a variedade e a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a imposição do regime inicial fechado (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas Pereira da Silva Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 1019629-12.2023.8.11.0015, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa, por tráfico de drogas majorado – Id.

208726248.

Nas razões recursais, invoca a Defensoria Pública, por primeiro, nulidade das buscas pessoal e domiciliar em razão da ausência de fundada suspeita a embasá-las, motivo pelo qual requer seja declarada a nulidade do conjunto probatório e, por conseguinte, a absolvição do apelante em decorrência do “
esvaziamento da comprovação materialidade do crime
”.

Supletivamente, pede a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, uma vez que
“o delito teria ocorrido no dia 9/7/2023, ou seja, no DOMINGO”
, dia e horário em que o estabelecimento de ensino estava fechado. No mais, requer o benefício do § 4º do art. 33, além do abrandamento do regime prisional, pelo fato de o apelante ser primário e de bons antecedentes – Id. 204924188.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença – Id.

208723107.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 210329156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, afasto a tese preliminar de nulidade da busca pessoal e em domicílio, pois houve justificativa plausível para as medidas.

A diligência efetuada por integrantes da Força Tática da Polícia Militar, como se verá adiante, foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima de um morador que não quis se identificar por temer represálias, no sentido de que a residência do apelante, situada em frente a um estabelecimento de ensino, seria utilizada para a venda e distribuição de drogas, o qual também se utilizava do subterfúgio de entregador de delivery para disseminação da droga.

O réu permaneceu em silêncio perante a autoridade policial. Em Juízo, negou o exercício da mercancia de droga ilícita ao afirmar que:

“[...] é usuário de maconha, cocaína e lança perfume; foi abordado por policiais militares na posse de algumas porções de cocaína e maconha que estavam em seu bolso e no capacete, para uso pessoal; não portava uma bag de entregador no momento de sua abordagem; referido objeto foi apreendido por policiais militares no interior de sua residência; desconhece a droga e demais objetos supostamente apreendidos no interior de sua residência, os quais alega ter sido “plantado” pelos policiais para lhe incriminar
[...]” – Id. 208723044, relatório de mídias.

A versão exculpatória, no entanto, tornou-se enfraquecida após os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares
Edvaldo Ruzene da Silva, Fabio Cesar de Lima de Oliveira
e
Carlos Henrique dos Santos
, os quais, de posse das características repassadas pelo colaborador, fizeram rondas nas localidades mencionadas e lograram êxito em prender o apelante na posse de
5 invólucros transparentes de cocaína e 20 porções de maconha
, o qual pilotava uma motocicleta com a placa levantada.

A partir daí o acusado Lucas informou que dentro de sua residência, no bairro Jardim Lisboa, havia mais drogas, local em que foram apreendidos
1 tablete grande de maconha
, 1 balança de precisão,
11 porções de cocaína
, além de muitas embalagens pequenas, utilizadas para embalar o material ilícito - Id. 208723044, relatório de mídias.

Nenhuma prova produzida em Juízo foi capaz de desacreditar a palavra dos policiais, não havendo dúvida acerca do material apreendido –
705,93g de maconha e 8,18g de cocaína
, divididos em porções e tablete.

A variedade e quantidade é incompatível com o uso.

Por outro lado, a denúncia trouxe descrição concreta e precisa sobre a prática criminosa exercida no interior da residência do apelante, estendida à modalidade de
delivery.

No local, foram apreendidos apetrechos típicos de mercancia, a exemplo da balança, plástico filme e embalagens pequenas.

Diante desse contexto probatório, não há falar em ilicitude das provas, tampouco em esvaziamento da materialidade do crime, devendo, pois, ser mantida por seus próprios fundamentos, a responsabilidade penal do acusado por violação ao disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Da mesma forma, sem embargo do argumento defensivo, descabida se mostra a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, consistente na prática do ilícito nas imediações de estabelecimento de ensino.

O fato de a prisão do apelante ter ocorrido no domingo, dia em que a escola possivelmente não estava funcionando, em nada interfere na configuração da aludida causa de aumento, haja vista que, segundo as denúncias preliminares confirmadas por policiais militares, o réu morava em frente ao colégio e a movimentação irregular indicativa de traficância no local era constante [crime permanente], o que, por certo, facilitou a disseminação da mercancia.

O apelante também não faz jus à benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, diante da plena demonstração de que se dedicava a atividades criminosas, notadamente pela variedade de drogas apreendidas, em quantidades relevantes, apetrechos de mercancia, bem como pela dinâmica empregada pelo réu à comercialização espúria, sob o disfarce de entregador de
delivery
.

Por derradeiro, conquanto admissível o equívoco na parte da sentença que afirma ser o apelante reincidente, essa constatação não é capaz de afastar a imprescindibilidade de adoção do regime prisional mais grave [fechado].

Houve, na primeira fase, a valoração negativa do vetorial referente à natureza e quantidade das drogas, que ensejou o aumento da pena basilar acima do mínimo legal, considerando-se a variedade de entorpecentes e a apreensão de aproximadamente
700g de maconha e cocaína
.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT:

“A variedade e a considerável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP)”
(N.U 0004473-61.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, DJE 22.9.2021).

Assim, embora o apelante seja primário, possuidor de bons antecedentes e a reprimenda imposta seja inferior a 8 anos, a variedade e a considerável quantidade de entorpecentes justificam o regime mais gravoso.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024